Tribunal: TCU
Processo: 023.637/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.1.1 do Acórdão 1.591/2018-TCU-Plenário, que determinou a conversão de processo de Representação em TCE para apuração de irregularidades relacionadas ao pagamento indevido de remuneração aos agentes financeiros do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Programa Nacional de Crédito Fundiário (FTRA/PNCF). As irregularidades decorreram da não baixa, por parte dos agentes financeiros, das dívidas vencidas há mais de 360 dias, que continuaram compondo a base de cálculo da remuneração, gerando prejuízo ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em cumprimento ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1591/2018-TCU-Plenário , que determinou a conversão de processo de Representação em TCE para apuração de irregularidades relacionadas ao pagamento indevido de remuneração aos agentes financeiros do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Programa Nacional de Crédito Fundiário (FTRA/PNCF). As irregularidades decorreram da não baixa, por parte dos agentes financeiros, das dívidas vencidas há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, que continuaram compondo a base de cálculo da remuneração, gerando prejuízo ao erário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Adhemar Lopes de Almeida, Eugenio Conolly Peixoto, Banco do Brasil S.A. e Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 9.2. julgar irregulares as contas do Banco do Brasil S.A. e do Banco do Nordeste do Brasil S.A., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2.1 Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91): Data da ocorrência Valor original Data da ocorrência Valor original 15/2/2005 2.899,49 15/2/2008 161.039,08 15/3/2005 2.982,77 17/3/2008 166.276,35 15/4/2005 2.994,50 15/4/2008 167.517,69 13/5/2005 3.446,08 15/5/2008 166.877,26 15/6/2005 4.060,48 16/6/2008 167.900,02 15/7/2005 6.088,39 15/7/2008 168.290,77 15/8/2005 8.296,27 15/8/2008 168.416,91 15/9/2005 11.273,26 15/9/2008 170.309,61 14/10/2005 14.222,73 15/10/2008 168.340,66 14/11/2005 20.943,79 17/11/2008 166.343,01 15/12/2005 23.194,16 15/12/2008 165.317,68 13/1/2006 27.218,24 15/1/2009 162.471,72 15/2/2006 30.610,26 16/2/2009 149.394,88 15/3/2006 35.260,07 16/3/2009 146.148,29 13/4/2006 37.359,19 15/4/2009 145.969,97 15/5/2006 40.515,16 15/5/2009 142.840,91 14/7/2006 2,84 17/6/2009 204.513,02 14/6/2006 44.915,05 15/7/2009 207.687,49 14/7/2006 51.892,22 17/8/2009 208.789,67 15/8/2006 58.971,50 15/9/2009 215.765,83 13/10/2006 1,77 15/10/2009 213.161,03 15/09/2006 72.029,12 16/11/2009 215.565,22 13/10/2006 74.229,40 15/12/2009 223.784,24 14/11/2006 64.348,57 01/2/2010 243.234,83 19/6/2007 17.837,31 03/3/2010 234.182,67 15/12/2006 56.379,00 30/3/2010 237.651,39 19/6/2007 35.141,05 07/5/2010 246.155,51 15/1/2007 55.274,52 08/7/2010 510.122,39 19/6/2007 46.716,54 06/8/2010 271.985,08 16/2/2007 107.850,26 01/9/2010 218.411,50 15/3/2007 113.211,49 15/10/2010 240.074,78 16/4/2007 106.334,55 04/11/2010 249.898,50 17/9/2007 9.513,74 03/1/2011 257.454,59 15/5/2007 115.962,51 15/3/2011 561.590,50 15/6/2007 115.375,19 29/3/2011 629.249,21 16/7/2007 56.900,26 29/4/2011 329.823,32 17/9/2007 61.378,15 03/6/2011 337.034,64 15/8/2007 118.054,13 04/7/2011 348.367,29 17/9/2007 6.462,75 16/8/2011 373.083,25 17/9/2007 136.894,19 18/10/2011 410.597,95 15/10/2007 142.165,54 28/12/2011 1.298.008,23 16/11/2007 145.802,44 08/2/2012 714.797,44 17/12/2007 149.334,57 17/2/2012 190.455,63 15/1/2008 156.831,39 9.2.2. Banco do Nordeste do Brasil S/A (CNPJ 07.237.373/0001-20): Data da ocorrência Valor original Data da ocorrência Valor original 15/3/2005 4.237,53 14/8/2009 49.617,82 15/4/2005 4.256,51 15/9/2009 50.933,10 13/5/2005 4.275,58 15/10/2009 51.896,17 15/6/2005 4.294,73 13/11/2009 55.913,13 15/7/2005 4.313,98 15/12/2009 57.152,81 12/8/2005 4.333,30 15/1/2010 58.105,80 15/9/2005 4.352,71 09/3/2010 59.636,72 14/10/2005 4.372,22 09/4/2010 60.650,08 14/11/2005 4.391,80 10/5/2010 61.723,41 15/12/2005 4.411,48 07/6/2010 63.092,03 13/1/2006 4.431,24 08/7/2010 65.230,78 15/2/2006 5.313,00 02/8/2010 66.516,42 15/3/2006 5.791,77 28/9/2010 69.883,47 13/4/2006 6.143,86 08/11/2010 71.521,71 15/5/2006 6.030,78 08/11/2010 73.163,66 14/6/2006 6.093,41 30/11/2011 74.292,57 14/7/2006 6.419,81 03/1/2011 77.190,13 15/8/2006 7.287,24 02/2/2011 81.398,47 15/9/2006 7.376,27 05/4/2011 168.822,20 13/10/2006 7.522,90 17/5/2011 87.196,62 14/11/2006 9.355,99 03/6/2011 89.244,19 15/12/2006 9.315,23 01/7/2011 90.560,47 15/1/2007 11.452,57 16/8/2011 76.431,04 15/2/2007 10.091,55 20/9/2011 78.370,58 15/3/2007 12.225,91 11/10/2011 78.940,33 13/4/2007 13.158,10 31/10/2011 81.083,50 15/5/2007 13.071,49 29/11/2011 83.043,32 15/6/2007 11.006,91 28/12/2011 86.136,25 13/7/2007 14.894,35 23/1/2012 89.754,52 15/8/2007 16.377,78 10/7/2012 40.124,00 14/9/2007 13.078,91 40.926,00 15/10/2007 16.538,79 42.337,00 14/11/2007 18.601,59 42.678,00 14/12/2007 20.029,47 43.414,00 15/1/2008 23.967,10 24/8/2012 44.216,00 15/2/2008 23.968,48 13/9/2012 44.978,00 14/3/2008 24.499,41 09/10/2012 46.398,00 15/4/2008 25.417,17 19/11/2012 47.948,00 15/5/2008 25.365,38 12/3/2013 48.152,00 13/6/2008 25.233,46 49.339,00 15/7/2008 27.140,41 50.255,00 15/8/2008 27.142,31 15/5/2013 51.092,00 15/9/2008 28.700,70 52.480,00 15/10/2008 29.025,10 54.572,00 14/11/2008 31.433,33 04/6/2013 55.105,00 15/12/2008 33.380,32 02/9/2013 02/9/2013 55.876,00 15/1/2009 38.822,76 56.746,00 13/2/2009 42.256,76 57.285,00 13/3/2009 43.582,86 05/11/2013 57.518,00 15/4/2009 45.239,23 57.958,00 15/5/2009 46.122,38 26/12/2013 58.511,00 15/6/2009 47.206,30 - - 15/7/2009 47.802,79 TOTAL 4.186.564,31 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Adhemar Lopes de Almeida e Eugênio Conolly Peixoto, na condição de ex-secretários de reordenamento agrário do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário; 9.4. aplicar ao Sr. Adhemar Lopes de Almeida a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. deixar de aplicar ao Sr. Eugênio Conolly Peixoto a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, em razão do seu falecimento, tendo em vista o caráter personalíssimo da sanção; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, aos responsáveis e demais interessados, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República do Estado do Ceará, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.